Tribunal: TJDFT
Processo: 0715987-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Posse em cargo público. Comprovação da formação acadêmica por certificado de conclusão e histórico escolar. Exigência de diploma exclusivo como prova de conclusão. Segurança concedida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado para assegurar a posse da candidata em cargo público com pedido para que a comprovação de conclusão do curso superior seja aceita por meio de certificado de conclusão e histórico escolar, uma vez que a instituição de ensino não emitiu o diploma a tempo.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar pode suprir a exigência editalícia de diploma para comprovação de formação acadêmica no ato da posse em cargo público.
III. Razões de decidir 3. O eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem orientado que, em casos de entrave burocrático para emissão de diploma, a comprovação por certificado de conclusão de curso e histórico escolar é suficiente para o ato de posse, quando demonstrado que o candidato preencheu os requisitos acadêmicos exigidos para o exercício do cargo.
4. A recusa da Administração de aceitar documentos alternativos à apresentação do diploma desconsidera o princípio da razoabilidade, sendo excessiva e desproporcional ao objetivo de verificação da formação necessária ao cargo.
IV. Dispositivo
7. Remessa oficial desprovida.